Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR ORIGINÁRIO. QUANTUM DETERMINADO EM SENTENÇA ADEQUADO. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. Uma vez demonstrada a piora da situação fática e econômica do alimentante, mostra-se possível a redução razoável e proporcional do valor dos alimentos originários, a fim de adequá-los às novas circunstâncias verificadas, sem olvidar que incumbe a ambos os genitores a manutenção da prole.